Tribunal: STF
Processo: HC 63353
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
- APELAÇÃO DE SENTENÇA DO JÚRI. TENDO O RELATOR PROVIDO O RECURSO
DO RÉU PARA ABSOLVE-LO E O REVISOR PARA SUBMISSAO A NOVO
JULGAMENTO, E HAVENDO O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO APELO, CORRETA FOI A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO, PELO VOTO MEDIO,
PARA A PREVALENCIA DA CONCLUSÃO DO REVIROR.
NÃO HAVENDO COMO COGITAR DE EMPATE CUJA OCORRENCIA PUDESSE FAVORECER
O PACIENTE, NEGA-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS.